Tribunal: TJES
Processo: 0013081-52.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO APENAS RELATIVA DE LEGITIMIADE – COBRANÇA DE VALORES EXORBITANTES – GRANDE VARIAÇÃO DE CONSUMO NÃO JUSTIFICADA – APARENTE DESCONFORMIDADE COM A MÉDIA EFETIVA DE CONSUMO DA UNIDADE – REVISÃO DETERMINADA – VALOR A SER COBRADO COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO NOS DOZE MESES ANTERIORES À PRIMEIRA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA, COM MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO PARÂMETRO DE APURAÇÃO DA MÉDIA DE CONSUMO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1
)
Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é relativa, haja vista que não agem somente com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que está obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico.

2)
A concessionária de serviço público não apresentou fato extraordinário que pudesse justificar tão grande variação no consumo de energia elétrica por parte da requerida, o que torna plausível a argumentação contida na peça defensiva de que tais valores são irreais. De fato, o quadro demonstrativo elaborado pela autora descortina uma grande discrepância, de um mês para o seguinte, dos valores correspondentes ao suposto consumo por parte da ora apelada.

3)
Havendo fundados indícios de que a cobrança perpetrada pela concessionária de serviço público não corresponda ao consumo efetivo da apelada, deve ser mantida a sentença de procedência parcial do pedido para, reconhecendo a condição de devedora da requerida, determinar a revisão das faturas que apresentam consumo em desconformidade com a média da unidade.

4) A
determinação do Juízo de 1º grau de que ocorra a revisão das “faturas excessivas”, assim consideradas aquelas “em desconformidade com o consumo médio da unidade”, poderá suscitar relevante dúvida em sede de cumprimento de sentença, por ser a expressão “excessiva” dotada de amplo subjetivismo, além de não se saber, da forma como redigida a parte dispositiva do édito sentencial, o marco inicial da apuração ao ser determinada a revisão com base na média de consumo dos seis meses anteriores.

5
)
Determinação, de ofício, de que as faturas sejam revisadas com base na média dos 12 (doze) meses anteriores à primeira cobrança (maio de 2015), ou seja, deverão ser levadas em consideração, para fins de apuração da efetiva média de consumo da unidade, as faturas correspendentes ao período de abril de 2014 a abril de 2015.

6)
Apelação cível conhecida e desprovida.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
negar provimento à apelação cível
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0013081-52.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: BAGUNCA ORGANIZADA BOTEQUIM RESTAURANTE LTDA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DATA DA SESSÃO: 30/01/2023

A SRª ADVOGADA FLÁVIA VENTURA:-

Boa tarde a todos.

Início fazendo os cumprimentos aos Excelentíssimos Senhores Desembargadores; ao Ilustre
parquet
presente; colegas advogados; servidores e demais presentes.

Trata-se de recurso de apelação em que a autora e a apelante recorre da sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Pretendo não me alongar na sustentação. Queria destacar alguns pontos que acredito necessário e seriam observados.

De certa forma a ação é um tema singelo, trata-se de cobrança de faturas de energia elétrica, em que a EDP cobrou de duas unidades de titularidade da requerida a Empresa “Bagunça Organizada e Botequim Restaurante”.

Essas faturas totalizaram o valor histórico de R$98.241,75 (noventa e oito mil, duzentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos) foram atualizadas a data do ajuizamento.

A sentença julga parcialmente procedente os pedidos determinando a revisão das faturas excessivas. Alega que essas faturas têm valores excessivos. E, fixa o valor da condenação com base na média de consumo dos seis meses anteriores das faturas cobradas.

O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que a requerida em momento algum traz prova aos autos de que esses valores são excessivos. A autora utiliza das faturas que possui presunção de veracidades e legalidades. As faturas foram feitas a apuração
in loco
e a requerida em momento algum traz prova nos autos de que houve excesso nesses valores. Ela simplesmente alega que o valor é excessivo e que à época da cobrança dessas faturas, da apuração, a instalação, objeto da ação, coexistia junto com uma Boate e utilizava da mesma instalação, por isso não conhece parte dos valores cobrados.

É importante destacar que a requerida em momento algum requereu a EDP, alteração na titularidade. A EDP jamais foi procurada em relação ao alterar a titularidade ou questionados sobre os valores.

Essa impugnação que a apelada apresenta tanto em sede de contestação como de contrarrazões, não devem ser aplicadas ao caso, por ela ser titular das unidades de energia, unidade de instalação, deve responder integralmente pelo valor cobrado na ação. Ela também alega que esses valores cobrados estão destoando do que era praticado anteriormente, mas se trata de um quiosque, localizado na Praia de Camburi e os meses cobrados foram no período de janeiro/2015 a outubro/2016. E, houve cobrança dos períodos de junho/julho de 2015 e entre novembro/2015 a novembro/2016. Isso por só já demonstra que por ser um quiosque e um bar que funciona com alta temporada, você terá variações de cobrança na fatura de energia. O consumo aumenta em determinados períodos do ano.

Por esses motivos expostos e os demais na peça de apelação, a autora vem requerer total provimento ao recurso e que sejam julgados procedentes os pedidos na inicial, devendo a sentença ser reformada.

Agradeço a atenção.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0013081-52.2017.8.08.0024

APELANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
BAGUNCA ORGANIZADA BOTEQUIM RESTAURANTE LTDA

RELATOR:
DESª
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta por
EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação de cobrança
” ajuizada em face de
Bagunça Organizada Botequim e Restaurante Ltda-ME
, julgou procedente, em parte, o pedido formulado, a fim de:
(i)
determinar a revisão das faturas excessivas, em desconformidade com o consumo médio da unidade, fixando-se o valor com base na média de consumo dos seis meses anteriores; e
(ii)
condenar a requerida ao pagamento das faturas objeto de cobrança.

Nas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
houve a juntada, com a petição inicial e a réplica, a confirmação das leituras feitas
in loco
, que deram origem às faturas cobradas, abstendo-se a apelada de produzir prova da alegada cobrança excessiva;
(ii)
a apelada é um bar e tem seu consumo de energia elétrica proporcional a seu atendimento, o que pode explicar a variação das contas;
(iii)
a fatura de energia é um ato praticado por uma empresa concessionaria de um serviço público, sendo considerado um ato administrativo que possui presunção de legitimidade e veracidade; e
(iv)
o precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça utilizado na fundamentação da sentença versa sobre hipótese diversa, não servindo como paradigma no caso concreto.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da ação. Vejamos.

A fim de que não pairem dúvidas, esclareço que a hipótese submetida ao crivo deste Órgão Colegiado não se confunde com os conhecidos casos de cobrança, pela concessionária de energia elétrica, a título de refaturamento de energia elétrica em virtude de suposta fraude no consumo por parte do responsável pela unidade, e sim, de cobrança de faturas mensais de consumo, cujo inadimplemento é justificado pela parte requerida (ora apelada) nos
valores excessivos
delas constantes.

Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é
relativa
, haja vista que não agem somente com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que está obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico.

Em razão disso, a presunção de legitimidade dos atos praticados cessa no momento em que o consumidor insurge-se contra a obrigação que lhe é exigida, tal qual verificou-se no caso concreto, em que a pessoa jurídica requerida – um quiosque situado na orla da Praia de Camburi, nesta Capital – alega ser exorbitante e muito superior à sua média de consumo, o valor estampado nas faturas de energia elétrica cobradas.

No caso concreto, não houve a produção de prova técnica para se apurar eventual mau funcionamento no medidor de energia elétrica, sendo a regularidade da medição alegada pela concessionária de energia elétrica, ao passo que a requerida supõe estar sendo cobrada por consumo de outrem, para tanto alegando que seu medidor de energia “
coexiste no mesmo espaço da boate Woods
” (fl. 69).

A bem da verdade, a concessionária de serviço público não apresentou fato extraordinário que pudesse justificar tão grande variação no consumo de energia elétrica por parte da requerida, o que torna plausível, a meu ver, a argumentação contida na peça defensiva de que tais valores são irreais.

De fato, o quadro demonstrativo elaborado pela autora – que reproduzo parcialmente adiante – descortina uma grande discrepância, de um mês para o seguinte, dos valores correspondentes ao suposto consumo por parte da ora apelada (fl. 23):

Mês/Ano

Valor cobrado (R$)

05/2015

1.700,23

05/2015

1.824,65

06/2015

4.379,11

06/2015

4.924,25

07/2015

2.736,21

07/2015

1.317,25

08/2015

463,41

09/2015

5.149,28

10/2015

3.569,12

11/2015

3.442,10

12/2015

3.017,95

01/2016

3.446,69

02/2016

3.338,13

03/2016

2.564,30

04/2016

2.634,28

10/2016

69,15

10/2016

3.203,80

10/2016

967,92

10/2016

1.047,53

10/2016

495,25

06/2015

14.523,36

07/2015

2.949,49

12/2015

3.781,78

01/2016

4.231,35

02/2016

4.492,69

03/2016

5.967,82

04/2016

2.619,65

05/2016

2.448,72

06/2016

2.108,81

07/2016

674,14

08/2016

748,78

09/2016

2.695,79

11/2016

57,55

01/2017

621,21

Somente para exemplificar, salta aos olhos a exorbitância verificada entre o valor cobrado na fatura referente ao mês de junho de 2016 (R$ 14.523,36 – fl. 16) em relação aos meses anteriores e os seguintes, assim como se observam várias faturas com valores pouco expressivos (R$ 69,15; R$ 57,55) e, nos meses próximos, com valores elevados, sem que fosse apresentada uma justificativa aceitável para tamanha variação.

Além disso, muito embora tenha sido alegado o cometimento de furto de energia elétrica, inclusive, com registro de ocorrência perante a autoridade policia (fls. 24/25), não há nos autos provas efetivas nesse sentido, tratando-se, a meu ver, de meras conjecturas que não explicam a disparidade de valores cobrados de um mês para outro.

Por sua vez, a parte requerida pouco contribui para o deslinde dos fatos ao não comprovar documentalmente a sua média de consumo, a fim de que pudéssemos examinar se era linear ou muito variável por se tratar de estabelecimento comercial, o que torna razoável, a meu sentir, o critério adotado na sentença, qual seja, de determinar a revisão dos valores mediante apuração da média de consumo nos meses anteriores.

Os precedentes adiante orientam no sentido de que se apure a média de consumo em havendo fundada suspeita de que a cobrança não corresponda ao consumo efetivo da unidade:

“PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR EXORBITANTE. ONUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBIU. MÉDIA DO CONSUMO.

1.
A demonstração de cobrança exorbitante
,
que não encontra correspondência em quaisquer outras faturas de energia elétrica anteriores relativas ao imóvel
,
acarreta o dever da Companhia de Energia Elétrica de demonstrar a ocorrência de mudanças na rotina do consumidor, que justifiquem o aumento desarrazoado no fornecimento de energia
. Na hipótese, a apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado. Desse modo,
as faturas devem ser revisadas, observando-se a média de consumo da unidade nos últimos 6 (seis) meses
, conforme precedentes deste eg. Tribunal.

2. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJDFT, 7ª Turma Cível, Apelação Civel, Processo nº 0709984-54.2017.8.07.0016, rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, julgado em 01/08/2018, DJe de 14/08/2018)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Energia elétrica –
A
legação de cobrança excessiva e indevida – Ausência de prova de que a cobrança correspondeu ao consumo efetivo –

D
emonstração de que o consumo medido supera, em muito, a média dos meses anteriores
– Inexigibilidade do débito impugnado –
Determinação para o recálculo dos valores, com base no consumo médio dos últimos doze meses –
Danos morais caracterizados em razão da falha na prestação dos serviços e suspensão do fornecimento de energia elétrica – Manutenção do montante indenizatório fixado – Sentença mantida - Recurso não provido”.

(TJSP, 19ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível, Processo nº 1046728-81.2015.8.26.0576, rel. Des. Mario de Oliveira, julgado em 27/11/2017, DJe 01/12/2017)

Desta feita, havendo fundados indícios de que a cobrança perpetrada pela concessionária de serviço público não corresponda ao consumo efetivo da apelada, hei de manter a sentença de procedência parcial do pedido para, reconhecendo a condição de devedora da requerida, determinar a revisão das faturas que apresentam consumo em desconformidade com a média da unidade.

Todavia, a determinação do Juízo de 1º grau de que ocorra a revisão das

“
faturas excessivas
”, assim consideradas aquelas “
em desconformidade com o consumo médio da unidade
” (fl. 88), poderá suscitar relevante dúvida em sede de cumprimento de sentença, por ser a expressão “excessiva” dotada de amplo subjetivismo, além de não se saber, da forma como redigida a parte dispositiva do édito sentencial, o marco inicial da apuração ao ser determinada a revisão com base na média de consumo dos 6 (seis) meses anteriores.

Com isso, determino,
de ofício
, que as faturas sejam revisadas tal qual determinado na sentença, porém,
com base na média dos 12 (doze) meses anteriores à primeira cobrança
(maio de 2015), ou seja, deverão ser levadas em consideração, para fins de apuração da efetiva média de consumo da unidade,
as faturas correspondentes ao período de abril de 2014 a abril de 2015
.

Diante do desfecho que se anuncia,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária devida pela apelante de 10% para 12% do proveito econômico obtido pela requerida.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe nego provimento
.
De ofício
, modifico o critério a ser adotado no recálculo das faturas de energia elétrica, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

VOTO
VISTA

Eminentes Pares,
examinando com cautela o caderno processual, peço vênia para divergir da Eminente Relatora. Explico.

Extrai-se dos autos que a demanda de origem cuida-se de ação de cobrança movida pela ora Apelante em face do ora Apelado, cujo objeto são os débitos
decorrentes das instalações nºs 160353691 e 160267477.

E
m sua defesa, a parte Ré assumiu o débito, porém, insurgiu-se no que diz respeito ao
quantum
, afirmando que os valores apresentados são desproporcionais à possível gasto da empresa.
Disse, ainda, que cabe à concessionária o ônus da demonstrar a regularidade do medidor.

A
pós a apresentação de réplica, fora designada audiência na qual as partes pleitearam o julgamento antecipado da lide. Em evolução, o magistrado a quo proferiu Sentença
(fls. 87-
89
) julgando procedente em parte o pedido autoral e determinando a revisão das faturas excessivas, em desconformidade com o consumo médio da unidade, fixando-se o valor com base na média de consumo dos seis meses anteriores.

Feito o breve escorço fático,
inauguro a divergência com o fim de
suscitar, de ofício, e acolher a preliminar de nulidade
de sentença
por negativa de prestação jurisdicional.

C
onsoante relatado, no caso posto em xeque houve prematuro julgamento da lide, haja vista que as questões de fato e de direito não foram devidamente delimitadas.

As faturas acostad
as pela parte Autora são
de difícil compreensão, haja vista que enquanto umas fazem menção à
diversa
fatura como complementa
r
, outras constam consumo aparentemente excessivo à m
édia da unidade.

P
or outro lado, a defesa enxuta da parte Ré se insurgiu quanto às faturas acima da média sem, contudo, enumerá-las; decerto que o magistrado de origem proferiu julgamento também genérico, na medida em que não especificou quais são as faturas consideradas acima da média.

Reclamando maiores esclarecimentos a demanda de origem, deveria o juízo a quo ter saneado o feito, adotando as medidas previstas no art. 357 do CPC.

Todavia, no caso dos autos, houve o acolhimento do pedido de revisão das faturas, veiculado como matéria de defesa, imputando-se, em Sentença, o ônus de demonstrar a regularidade das medições à Autora sem que, anteriormente, tenha sido invertido o ônus da prova.

É dizer, com escopo no princípio da cooperação, esculpido no art. 6º do CPC, bem como, no poder-dever do juiz de determinar as provas necessárias ao julgamento do feito, ainda que de ofício (art. 370 do CPC), deve-se sempre
buscar
a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa;
decerto que o caso dos autos demandaria
maiores esclarecimentos.

Assim, a meu ver,
deve ser anulada a Sentença objurgada com o consequente retorno dos autos à origem para o devido saneamento e instrução,
com intuito de elucidar os valores efetivamente devidos pelo consumidor, bem como, a possibilidade de cobrança excessiva e injustificada pela concessionária.
No mesmo caminhar colaciono os arestos abaixo:

PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE COBRANÇA INSTRUÇÃO DEFICIENTE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA PREJUÍZO IDENTIFICADO PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NULIDADE DA SENTENÇA. 1
A falta de decisão saneadora, por si só e em regra, não enseja a nulidade do processo, em homenagem à máxima do pas de nullité sans grief , segundo a qual não há que se cogitar nulidade se não houve prejuízo para a parte.
2 No caso concreto, o prejuízo do requerido é patente, já que o desfecho prematuro da lide em seu desfavor o impediu de realizar as provas que pretendia, caracterizando reprovável negativa de prestação jurisdicional e flagrante cerceio de defesa que denota a propalada nulidade processual. 3
Nos termos da jurisprudência do e. STJ, [...]a moderna sistemática do processo civil privilegia a autonomia do Magistrado e a maior amplitude dos seus poderes instrutórios, cabendo a ele, como destinatário final das provas, verificar a necessidade (ou não) das provas requeridas e determinar a sua produção, inclusive de ofício, quando imprescindível para a formação de seu convencimento. Precedentes
.[...] (AgRg no AREsp 740.150/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 16/11/2015) 4 Nulidade da sentença reconhecida de ofício, para anulá-la e determinar retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito. VISTOS , relatados e discutidos estes autos , ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar de ofício de nulidade da sentença, nos termos do voto da eminente Relatora. Vitória, 11 de fevereiro de 2020. PRESIDENTE RELATORA (TJ-ES - AC: 00005696520158080005, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 11/02/2020, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2020)

CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. NULIDADE. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO. 1)
Deve o magistrado atuar de forma ativa para que seja alcançada a prestação jurisdicional pretendida, cabendo a ele a determinação de diligências, bem como a realização de provas que se apresentarem necessárias de ofício como decorrência do princípio da cooperação.
2) A matéria probatória é de ordem pública e pode ser conhecida de ofício. 3) Considerando que há necessidade de dilação probatória para aferir o direito que se pretende tutelado deve ser provido o recurso. 4) Recurso provido. (TJ-AP - APL: 00010752720168030011 AP, Relator: Desembargador CARLOS TORK, Data de Julgamento: 13/08/2020, Tribunal)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - CONCURSO PÚBLICO -INAPTIDÃO EM EXAME PSICOLÓGICO - REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE LAUDO PERICIAL NA EXORDIAL - DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - PRECLUSÃO - BUSCA DA VERDADE REAL - PODER/DEVER DO MAGISTRADO - ARTIGO 370 DO CPC - PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO - ALEGADOS VÍCIOS NA REALIZAÇÃO DO EXAME PSICOLÓGICO - IRDR N. 1.0024.12.105255-9/002 - NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - RECURSO PROVIDO.
Nos termos do ordenamento processual civil em vigor, o ônus da prova incumbe ao autor (artigo 373, I), sendo certo que, se intimado para especificar as provas que pretende produzir (artigo 348) e permanecer inerte, ocorrerá a preclusão (artigo 507). Não obstante, o Juiz é o destinatário da prova (artigo 370, CPC), sendo que, em um processo justo e constitucionalizado, no qual se impõe o dever de cooperação, não deve o Magistrado se contentar com mera verdade formal, mas, de ofício, determinar a realização de prova imprescindível para a solução da controvérsia
. [...] (TJ-MG - AC: 10000160757241003 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 01/12/2020, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2020)

Dito isso, a
despeito dos substanciosos fundamentos do voto proferido pel
a
eminente Relator
a
,
entendo deva ser
inaugurada
divergência,
o que o faço no sentido de suscitar e acolher de ofício a preliminar de negativa de prestação jurisdicional.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora convocada

RETORNO DOS AUTOS (Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira)

Solicitei o retorno dos autos eletrônicos ao meu gabinete para reanálise, diante das judiciosas considerações da eminente Desª. Convocada Débora Maria Ambos Corrêa da Silva que, ao divergir de meu entendimento, acolheu a preliminar de negativa de prestação jurisdicional a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da fase instrutória.

Do reexame dos autos, verifico que, de fato, a instrução do processo foi deveras deficiente e, por tal motivo, não foi possível averiguar a higidez das medições realizadas pela concessionária de energia elétrica e, via reflexa, a correção dos valores cobrados da titular da unidade consumidora que, apenas para rememorar, não nega ter incorrido em inadimplência em relação a algumas faturas, justificando-a, todavia, na excessividade dos valores dela constantes.

Dada a precariedade do arcabouço probatório, um processo de reduzida complexidade tornou-se de difícil solução, porquanto pareceu-me de pouco proveito a reabertura da fase instrutória a fim de que seja averiguada a regularidade das medições e revisadas as faturas mensais em torno de 8 (oito) anos depois, razão pela qual entendi ser mais consentâneo com os princípios da celeridade e da duração razoável do processo a manutenção da sentença, apenas propondo singelo retoque no tocante ao período em que as faturas deverão ser revisadas, tendo em vista que o magistrado prolator, da forma que lhe pareceu mais adequado, solucionou o litígio submetido ao seu crivo.

E mais: tal solução, a meu ver, se presta a conciliar os interesses e, quiçá, apaziguar o conflito de natureza financeira entre as partes, uma vez que reconhece o direito da concessionária de serviço público ao recebimento de seu crédito, porém, em montante inferior ao pretendido e, ao mesmo tempo, possibilita que o devedor satisfaça sua obrigação mediante pagamento de valor mais próximo ao que reconhece devido, já que aparentemente existe, de fato, significativa discrepância, de um mês para outro no período cobrado, dos valores correspondentes ao suposto consumo por parte do titular da unidade consumidora.

Com tais considerações,
pe
dindo
vênia à eminente Desª. Convoc
ada
Débora Ambos Corrêa da Silva
para discordar de sua proposta de se anular a sentença e determinar a reabertura da fase instrutória, mantenho inalterado meu entendimento inicial.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO APENAS RELATIVA DE LEGITIMIADE – COBRANÇA DE VALORES EXORBITANTES – GRANDE VARIAÇÃO DE CONSUMO NÃO JUSTIFICADA – APARENTE DESCONFORMIDADE COM A MÉDIA EFETIVA DE CONSUMO DA UNIDADE – REVISÃO DETERMINADA – VALOR A SER COBRADO COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO NOS DOZE MESES ANTERIORES À PRIMEIRA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA, COM MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO PARÂMETRO DE APURAÇÃO DA MÉDIA DE CONSUMO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1
)
Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é relativa, haja vista que não agem somente com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que está obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico.

2)
A concessionária de serviço público não apresentou fato extraordinário que pudesse justificar tão grande variação no consumo de energia elétrica por parte da requerida, o que torna plausível a argumentação contida na peça defensiva de que tais valores são irreais. De fato, o quadro demonstrativo elaborado pela autora descortina uma grande discrepância, de um mês para o seguinte, dos valores correspondentes ao suposto consumo por parte da ora apelada.

3)
Havendo fundados indícios de que a cobrança perpetrada pela concessionária de serviço público não corresponda ao consumo efetivo da apelada, deve ser mantida a sentença de procedência parcial do pedido para, reconhecendo a condição de devedora da requerida, determinar a revisão das faturas que apresentam consumo em desconformidade com a média da unidade.

4) A
determinação do Juízo de 1º grau de que ocorra a revisão das “faturas excessivas”, assim consideradas aquelas “em desconformidade com o consumo médio da unidade”, poderá suscitar relevante dúvida em sede de cumprimento de sentença, por ser a expressão “excessiva” dotada de amplo subjetivismo, além de não se saber, da forma como redigida a parte dispositiva do édito sentencial, o marco inicial da apuração ao ser determinada a revisão com base na média de consumo dos seis meses anteriores.

5
)
Determinação, de ofício, de que as faturas sejam revisadas com base na média dos 12 (doze) meses anteriores à primeira cobrança (maio de 2015), ou seja, deverão ser levadas em consideração, para fins de apuração da efetiva média de consumo da unidade, as faturas correspondentes ao período de abril de 2014 a abril de 2015.

6)
Apelação cível conhecida e desprovida.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
negar provimento à apelação cível
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.